Tribunal: TJDFT
Processo: 0040578-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNGER/DF. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECRETO No 20.910/1932. PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Na dívida ativa não tributária, o prazo prescricional é regido pelo Decreto no 20.910/1932 (art. 1o) e são inaplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional sobre o tema.
3. As dívidas não tributárias decorrentes do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal têm a data do vencimento da última parcela do empréstimo como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes.
4. O parcelamento administrativo após a prescrição consumar-se implica a renúncia tácita dos executados de invocar a prescrição a seu favor (CC, art. 191).
5. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada.